Tribunal: TJSP
Processo: 2161177-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de revogação de liminar que concedeu a realização de tratamento fora da rede credenciada.

Inexistência, por ora, de elementos que comprovem a existência de local apto credenciado, bem como a disponibilização dos serviços em tempo hábil pela ré. Manutenção da tutela de rigor. Questão da extensão da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de revogação de liminar que concedeu a realização de tratamento fora da rede credenciada.

Inexistência, por ora, de elementos que comprovem a existência de local apto credenciado, bem como a disponibilização dos serviços em tempo hábil pela ré. Manutenção da tutela de rigor. Questão da extensão da cobertura que deve ser analisada quando do julgamento de mérito da ação.

Direito à saúde que deve ser preservado. No confronto financeiro entre agravante e agravado, sobressai o porte financeiro, reconhecidamente vultoso da operadora. R. decisão mantida. Recurso improvido.